Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003368-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 078.633.561-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003368-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público em face de decisão que, ao computar o tempo de detração do reeducando, lançou-o diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime prisional e não sobre o total da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em tela consiste em definir se o lapso de prisão provisória deve restringir-se à dedução do total da pena imposta ou se, reconhecido como cumprimento efetivo da reprimenda, pode igualmente ser computado para aferição do requisito objetivo necessário à progressão de regime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal asseguram o cômputo do tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida.

4. A interpretação sistemática desses dispositivos, à luz dos princípios da individualização da pena e da razoabilidade, autoriza sua aplicação para fins de aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

5. A detração não se restringe ao abatimento do
quantum
total da pena imposta, devendo incidir igualmente sobre o cômputo do tempo necessário à aquisição de benefícios executórios

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O lapso correspondente à prisão provisória, por constituir efetiva privação de liberdade, há de ser computado como tempo de pena já cumprida, apto a incidir não apenas sobre o
quantum
total da reprimenda, mas também no cálculo da fração exigida para o alcance da progressão regimental.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009399-53.2023.8.11.0000 e n. 1005283-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003368-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2001748-84.2024.8.11.0042, que determinou o abatimento do tempo de detração diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime do reeducando

HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
(
cf. Id. n.o 343060363
).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma do
decisum
, ao argumento de que este diverge do comando contido no art. 42 do Código Penal, o qual impõe que o tempo de prisão provisória seja integralmente detraído do total da pena privativa de liberdade imposta, não se prestando à redução direta da fração legal exigida para a progressão de regime (
cf. Id. n.o 343060362
).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 343060366)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 343060367
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 344668380).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003368-12.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após criterioso exame dos autos e das razões deduzidas pelas partes, constata-se que o recurso interposto
não comporta provimento
.

A controvérsia limita-se à forma de aplicação da detração penal. Discute-se se o tempo de prisão provisória deve ser deduzido do total da pena imposta ou se pode ser computado como período efetivamente cumprido para fins de verificação do requisito objetivo necessário à progressão de regime.

O aludido art. 42 do Código Penal dispõe que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

À luz de exegese sistemática dos dispositivos mencionados, interpretados em consonância com os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da duração razoável do processo, e à vista da índole marcadamente garantista da detração penal, impõe-se
reconhecer o tempo de prisão cautelar como parte integrante do cumprimento da pena
. Tal compreensão
–
que não se circunscreve à execução penal em sentido estrito
–

deve projetar-se sobre a aferição do requisito objetivo para a progressão de regime e sobre a fruição de demais benefícios executórios
, em prestígio à racionalidade do sistema sancionatório e à efetivação dos direitos fundamentais do apenado.

Em frontal dissenso com a tese sufragada pelo Ministério Público, portanto, tem-se que o período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida,
implicando tanto a dedução do montante total da reprimenda quanto o cômputo necessário à formação do requisito objetivo exigido para a progressão de regime
.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES NECESSÁRIAS À PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O período de pena objeto de detração deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
”.
(N.U 1009399-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL ANTES DO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante total da condenação
”.
(N.U 1005283-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPR
OVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026